Tribunal: CARF
Processo: 12420.000205/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000205/2017-80
ACÓRDÃO
2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLAYTV TELEVISAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
no STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante,
informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP).
CÓDIGOS CNAE E OS CORRESPONDENTES PERCENTUAIS DAS ALÍQUOTAS
DO GRAU DE RISCO FIXADAS POR DECRETO. INCOMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
Os órgãos administrativos de julgamento, não detém competência para se
pronunciarem sobre razoabilidade da fixação dos percentuais das alíquotas
do grau de risco do GILRAT, fixados em Decretos, correspondentes ao
CNAE.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-73.056 - 5a Turma
da DRJ/JFA, cuja decisão foi proferida em sessão de 21 de novembro de 2019, julgando
improcedente a impugnação e, consequentemente, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme relatório fiscal, e-fls. 12 e 13, a ação fiscal buscou verificar a regularidade
do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à contribuição patronal destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados. Foram constatadas divergências no RAT Ajustado que é a
alíquota devida pelo contribuinte oriunda da multiplicação do GILRAT pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.
Relata que se utilizou para a alíquota do GILRAT, prevista no anexo V, do Decreto no
3.048, de 1999, para o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que o contribuinte
declarou em suas GFIP como atividade preponderante 60.22-5.
Informa que as alíquotas do GILRAT podem ser reduzidas ou aumentadas, nos
termos do art. 10 da Lei No 10.666, de 08/05/2003, conforme metodologia do Conselho Nacional
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
3
de Previdência Social. Referida metodologia, que veio definir o Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, foi aprovada pela Resolução MPS/CNPS No 1.308, de 27 de maio de 2009, cujo anexo original
foi posteriormente substituído pelo anexo da Resolução MPS/CNPS No 1.316, de 31 de maio de
2010. O FAP do contribuinte utilizado, para o período, é o constante do sítio da Dataprev:

Foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 3 a 11, proveniente das divergências de
relativas ao GILRAT, no período 07/2012 a 12/2016, incluindo os 13o salários.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração na data de 26/07/2017, e-fls. 17, a Contribuinte
apresentou impugnação em 22/08/2017, e-fls. 20 a 102, alegando, após discorrer sobre a
legislação, que a empresa possui estabelecimento único com mais de uma atividade econômica,
sendo preponderante a atividade que tem o maior número de segurados, e que no caso, o maior
número de segurados está exposto ao grau de risco leve, conforme tabela que apresenta,
devendo, portanto, recolher o GILRAT a alíquota de 1%.
Alega, ainda, que o levantamento foi realizado levando em consideração as
discriminações das atividades e o quadro de reconhecimentos dos riscos ambientais do trabalho
constantes no PPRA da empresa (doc.3), documento validado pelo Técnico de Segurança do
Trabalho.
Requer a nulidade do lançamento ou a revisão dos valores lançados visto o quadro
de funcionários da Impugnante.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em 21
de novembro de 2019, quando foi proferido o Acórdão no 09-73.056 - 5a Turma da DRJ/JFA, e-fls
122 e 124, considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário
foi mantido, conforme decisão assim ementada:
GILRAT.
A alíquota devida a título de Gilrat compõe-se da alíquota pela atividade
preponderante multiplicada pelo fato acidentário.
A atividade preponderante é aquela relativa ao objeto social da empresa.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
4
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 08/01/2020, e-fl. 134, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário, em 31/01/2020, e-fls. 137 a 219, argumentando, em apertada
síntese:
PRELIMINAR
Da nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência da análise do conjunto
probatório apresentado pela Recorrente.
MÉRITO

Descreve o embasamento legal da contribuição social ao Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT);

A falta de Correspondência entre o conceito de atividade preponderante e a
alíquota eleita pelos decretos;

Composição do quadro funcional assegura o direito à redução da alíquota
para 1%.
DO PEDIDO
Requer seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, reformando a decisão
infirmada, a fim de se declarar a total nulidade do lançamento de ofício formalizado, uma vez que
a alíquota RAT aplicável é de 1%;
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja reconhecida a nulidade da
Decisão Recorrida, retornando os autos à instância precedente, em virtude da necessidade de
correção vício apontado, configurando supressão de instância, e, da falta de fundamentação por
parte da Receita, a fim de justificar o erro no reenquadramento realizado pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Importante observar que a empresa, na data da autuação, denominava-se
GAMECORP S/A. Conforme registro na JUCESP no 195.611/21-4, sessão de 04/05/2021, efetuou a
alteração do nome empresarial para TVWA TELEVISÃO WALTER ABRAHAO LTDA. e, conforme
registro efetuado na JUCESP no 478.169/22-0, sessão de 21/07/2022, alterou, novamente, o nome
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
5
empresarial para PLAY TELEVISÃO LTDA., motivo pelo qual o Acórdão foi elaborado considerando
a razão social atual da empresa.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Da nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência da análise do conjunto
probatório apresentado pela Recorrente.
A Recorrente alega que apresentou documentos que comprovam que a maioria de
seus funcionários exercem atividade preponderante de grau leve, portanto, correspondente a
alíquota de 1%, sendo que tais alegações devidamente comprovadas foram totalmente ignoradas
pela Decisão Recorrida. Aponta jurisprudência administrativa e afirma que a decisão proferida
pela DRJ está eivada de vício material, sendo passível de nulidade.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente.
O Acórdão no 09-73.056, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, enfrentou as
argumentações tecidas pelo Recorrente, em sua impugnação. A decisão foi fundamentada, não
havendo em que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os
que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Constata-se, nos autos, que todos os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
6
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, não se
vislumbrando a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão de primeira instância.
MÉRITO
A Recorrente faz citação ao embasamento legal da contribuição social ao Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) e alega a falta de correspondência entre o conceito de atividade
preponderante e a alíquota eleita pelos decretos, afirmando não poderiam estes decretos, fixarem
uma alíquota tão alta para quem exerce atividade de cunho notadamente burocrático e
administrativo. Que no caso concreto, “...a Recorrente possui a grande maioria de seu pessoal em
atividades internas da empresa, atividades estas de cunho eminentemente burocrático e
administrativo, consoante se comprova pela análise do seu Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA – do ano de 2016, analisado e elaborado por engenheiro e/ou médico do
trabalho, conforme determina a legislação vigente”.
Afirma que as provas trazidas aos autos indicam que a grande maioria dos
funcionários da empresa está alocada em atividade leve, enquadrada em 1% de RAT em todas as
competências do levantamento do débito, mas, contudo os anexos do decreto enquadram as
empresas Programadoras, sem qualquer razão aparente, como contribuintes do RAT à alíquota de
3%.
Aduz que há contradição, ou seja, o mero enquadramento do evento ao fato
descrito na lei não soluciona a lide. A mesma lei que enquadra o conceito de risco leve, pela
atividade preponderante, com alíquota 1%, também enquadra no conceito de risco grave, com
alíquota de 2 ou 3%. Assim, para a solução do conflito é imprescindível a aplicação do postulado da
razoabilidade. No caso concreto, são inaplicáveis alíquotas que sejam superiores a 1%, tendo em
vista que a categoria predominante da Recorrente é administrativa.
Afirma, ainda, que o anexo V, do Decreto no 3.048, de 1999, que introduziu a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, tem caráter
exemplificativo, servindo a instruir o contribuinte na realização do autoenquadramento. Devendo
ser reconhecida a possibilidade de recolhimento à alíquota de 1%, no período questionado.
Nesse sentido afirma que a composição do quadro funcional assegura o direito da
alíquota de 1%, apresentando um quadro, elaborado pela empresa, e-fls. 152/153, contendo a
quantidade de colaboradores, posto de trabalho, função e a descrição das atividades.
Alega que o Decreto gera distorções ao classificar todas as empresas que exercem
determinada atividade com o mesmo grau de risco uma vez que pode ocorrer que uma empresa
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
7
que exerce atividade de risco grave invista em prevenção e consiga obter os mesmos índices de
afastamento de empresas de baixo risco. Daí a necessidade de elaboração do PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais informando que o PPRA elaborado pela empresa, e-fls. 162 a 205,
constatou que o maior número de funcionários está na atividade de apoio, cujo risco é leve,
devendo ser aplicada a alíquota RAT de 1%.
Requer, por fim, seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, reformando a
decisão infirmada, a fim de se declarar a total nulidade do lançamento de ofício formalizado, uma
vez que a alíquota RAT aplicável é de 1%;
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja reconhecida a nulidade da
Decisão Recorrida, retornando os autos à instância precedente, em virtude da necessidade de
correção vício apontado, configurando supressão de instância, e, da falta de fundamentação por
parte da Receita, a fim de justificar o erro no reenquadramento realizado pela Recorrente.
Razão não assiste à Recorrente, senão vejamos:
Primeiramente, cumpre informar, que o órgão julgador administrativo não tem
competência para manifestar-se acerca da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade da
legislação vigente, e no presente caso, não há que se manifestar quanto a fixação dos percentuais
das alíquotas do grau de risco do GILRAT, fixados em Decretos, correspondentes ao CNAE.
Assim, a legislação deve ser aplicada pela autoridade tributária, sempre que for
identificado a subsunção do fato à norma, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código
Tributário Nacional – CTN, Lei 5.172, de 1966:

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária e julgadora
aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto a legislação de embasamento, de fato, como apontado pelo próprio
Recorrente, no que tange à exigibilidade da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho, bem
como aos critérios para identificação da alíquota aplicável, temos que:
A Constituição Federal de 1988, no texto da época, em seus artigos 7o,
XXVIII,
195, I, permitem a instituição da contribuição por meio de lei ordinária:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa;
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
8
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o
lucro;
Com essa autorização, dada pelo Poder Legislativo, o referido assunto foi tratado,
primeiramente, pela Lei no 7.787, de 1989 e, posteriormente, substituída, em sua totalidade, pela
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que disciplinou em seu art. 22, inciso II, o custeio do seguro
de acidente do trabalho, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do
mês,
aos
segurados
empregados
e
trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
Os decretos que se seguiram à edição da lei, nada modificaram, nada tocaram
quanto aos elementos essenciais à hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota. Limitaram-se
a conceituar atividade preponderante da empresa e grau de risco, indo ao encontro da lei em
função da qual foram expedidos, o que os legitima, não ferindo os princípios da legalidade
genérica, da estrita legalidade, nem da tipicidade.
Assim dispôs o Decreto no 3.048, de 1999, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social – RPS, sobre o assunto:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
9
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e
de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de
2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz
ou filial, que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
próprio e a obra de construção civil executada sob sua
responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária
do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
[...]

§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco,
a respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento,
apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o. (grifou-se)

Conforme consta do § 5o e 13, do art. 202, do Decreto no 3.048, de 1999,
transcritos acima, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, em GFIP, de acordo com sua atividade econômica
preponderante, conforme a “Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco”, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, prevista
no Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
A CNAE, é um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do
País nos cadastros e registro das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado
nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
10
A tabela de códigos CNAE foi aprovada e divulgada pela Comissão Nacional de
Classificações-CONCLA, órgão com a incumbência de promover no País a padronização das
classificações utilizadas no sistema estatístico e nos cadastros e registros da Administração
Pública.
A gestão e a orientação aos órgãos que venham a adotá-la são atribuições da
Subcomissão Técnica da CNAE-Fiscal, sob a coordenação da SRFB e orientação técnica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A CNAE-Fiscal identifica as atividades de forma bem
mais detalhada em todos os segmentos produtivos, estando estruturada em níveis hierárquicos,
abrangendo toda a atividade econômica exercida no país.
Em função da classificação na Tabela CNAE, as alíquotas da contribuição destinada
ao custeio do GILRAT, antigo Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, conforme a Lei no 8.212, de
1991, serão de 1% (um por cento) para o grau de risco leve, 2% (dois por cento) para o médio e 3%
(três por cento) para o grave, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso.
A Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, por meio do art. 10, criou a possibilidade de
aumentar em até 100% (cem por cento) e reduzir em até 50% (cinquenta por cento) as alíquotas
de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento), marco inicial da criação do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, conforme o enquadramento por atividade preponderante das
empresas que tivessem ocorrências de acidentes do trabalho acima ou abaixo da média verificada
na atividade econômica, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
Em vista disso, foi baixado o Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009, que
modificou o art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, e estabeleceu os critérios de cálculo
do FAP. Definiu também que, as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três
por cento), em razão do GILRAT, variarão para mais ou para menos, tomando por critério o
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, medido pelo FAP. Vale dizer, as
empresas que tenham registrado maior número de acidentes, ou acidentes mais graves,
contribuem com um valor maior do que outras empresas enquadradas na mesma atividade
econômica.
Isto posto, não compete à fiscalização adentrar nos critérios adotados para a
determinação da alíquota aplicada ao segmento da Recorrente. Nesse quesito, a competência
funcional do Auditor Fiscal limita-se à verificação do correto autoenquadramento por parte do
contribuinte. Este foi o procedimento efetuado pela fiscalização.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento da diferença do GILRAT, mantendo o
enquadramento realizado pela empresa e informado nas GFIP, relacionadas no DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, e-fls. 7 e 8, onde consta informado, em todos os meses a CNAE 6022-5/01,
correspondente a atividade de Programadoras, que corresponde a alíquota de 3%, conforme
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
11
dispõe, na data do fato gerador, o art. 202, “caput”, III e §§ 3o a 5o e 13, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, conforme já transcrito.
Portanto, eventual procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade
econômica preponderante da empresa, conforme CNAE, impõe ao sujeito passivo, como já foi dito,
responsável pelo autoemquadramento, a demonstração da existência de incorreção no
autoenquaramento feito em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea, haja vista que o ônus
probatório incumbe a quem alega.
O quadro, elaborado pela empresa às folhas 152 a 153, sem identificação do nome
dos empregados, cargo exercido, Classificação Brasileira de Ocupação - CBO, bem como,
documentos que comprovem a função de cada empregado, como Registro de Empregados, RAIS
do período do fato gerador, não tem valor probatório.
Alegar sem comprovar é o mesmo que não alegar.
Quanto ao documento PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
apresentado na impugnação e reapresentado no Recurso, e-fls. 162 a 205, elaborado pela
empresa M-Sul Ocupacional, para o ano de 2016, assinado em 01/04/2016, não é prova válida
para enquadramento do grau de risco. Seu objetivo principal é proteger a saúde e a segurança dos
trabalhadores, antecipando e neutralizando os riscos que possam causar acidentes ou doenças
ocupacionais, conforme determinado pelo Ministério do Trabalho, por meio da Norma Reguladora
NR-9.
O PPRA, bem como laudos/pareceres técnicos não se prestam a alterar a GILRAT,
por falta de amparo legal, já que o grau de cada atividade está definido no anexo V, do Decreto no
3.048, de 1999, cabendo apenas ao contribuinte se auto enquadrar na respectiva atividade
preponderante, informando-a em GFIP.
A própria Recorrente informa que tem estabelecimento único e autoenquadrou-se,
todos os meses em sua GFIP, como tendo atividade preponderante o CNAE 6022-5/01.
Se houvesse o erro de autoenquadramento da empresa, no preenchimento da GFIP,
o sujeito passivo, além de comprovar, com documentação hábil e idônea que teria se equivocado
ao informar tal CNAE, deveria ter entregue a retificação da GFIP para fazer constar o
reenquadramento da atividade preponderante da empesa que julgasse correta.
No caso de equívoco no autoenquadramento, a empresa deveria ter apresentado,
na impugnação, quando se instaura o contencioso, qual a atividade que a empresa considera
preponderante, informando o CNAE correspondente, comprovando ter retificado as GFIP e
apresentando provas hábeis no sentido de provar que a quantidade de funcionários nessa
atividade a torna preponderante. No caso, não basta apresentar Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais ou elaborar um quadro relacionando os empregados e suas funções. A empresa, para
provar o alegado não apresentou ao menos os registros dos empregados, a RAIS do período, entre
outros documentos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000205/2017-80
12
Assim, conforme consta dos autos, verifica-se que no Relatório Fiscal que o
lançamento foi efetuado conforme o cruzamento de informações eletrônicas disponíveis nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte, tendo sido utilizado
para cálculo a alíquota do GILRAT, prevista no anexo V, do Decreto no 3.048, de 1999, para o
CNAE que o contribuinte declarou em suas GFIP como atividade preponderante.

Em que pese a irresignação do Recorrente, a conduta fiscal seguiu
estritamente o previsto na legislação tributária, incluindo a forma de aferição da atividade
preponderante da empresa, auto enquadrado pelo contribuinte, dela não exorbitando.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 237
DF CARF MF
Original